Tribunal: TJDFT
Processo: 0720927-40.2025.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. SUPOSTO DANO EM VEÍCULO EM CONTEXTO DE DISCUSSÃO DE TRÂNSITO EM VIA CONDOMINIAL. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DA AUTORIA E DO NEXO CAUSAL. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO FUNDADA EM PRESUNÇÕES. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS ESTRANHOS AOS AUTOS COMO INDÍCIO DE CONDUTA. INVIABILIDADE. ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto por PABLO VINICIUS TEIXEIRA BACHINO contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por DAVI BORGES BAPTISTA e SIMONE AMELIA BORGES BATISTA, para condená-lo ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.599,04, em razão de supostos danos causados a veículo automotor.
2. Na origem, os autores alegaram que, em 30/08/2025, durante discussão em via interna de condomínio, o réu teria tentado abrir a porta do veículo e desferido golpe na lataria, ocasionando avarias.
3. A sentença reconheceu a responsabilidade civil do réu com base no conjunto probatório, especialmente vídeo, áudio e boletim de ocorrência, bem como em registros de outros processos envolvendo o demandado, utilizados como reforço argumentativo.
4. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, ausência de prova da autoria do dano e inexistência de nexo causal, além da indevida utilização de elementos estranhos aos autos como fundamento para a condenação.
5. Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A controvérsia consiste em verificar se há prova suficiente da autoria e do nexo causal a justificar a responsabilização civil do recorrente pelos danos materiais alegados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O recurso é próprio e tempestivo, razão pela qual deve ser conhecido.
8. A responsabilidade civil extracontratual, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, exige a demonstração cumulativa de conduta, dano e nexo de causalidade, incumbindo à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
9. No caso concreto, embora incontroversa a existência de danos no veículo de propriedade de SIMONE AMELIA BORGES BATISTA, não há prova segura de que tais avarias tenham sido causadas pelo recorrente.
10. O conjunto probatório produzido revela a ocorrência de discussão entre as partes, bem como a aproximação do recorrente ao veículo, conforme registro audiovisual. Todavia, não há registro do momento em que o suposto dano teria sido causado, tampouco evidência objetiva de contato físico apto a gerar as avarias apontadas.
11. A proximidade do recorrente em relação ao veículo, ainda que em contexto de ânimo exaltado, não constitui, por si só, prova da prática do ato ilícito, não sendo possível estabelecer o nexo causal com base em presunções ou inferências.
12. O áudio encaminhado pelo recorrente a terceiro, no qual afirma que não chegou a agredir o condutor, revela estado emocional alterado, mas não comprova a efetiva produção do dano material.
13. Ademais, não se mostra juridicamente adequado o uso de registros de outros processos envolvendo o recorrente como elemento de reforço probatório da autoria no presente feito. A responsabilidade civil deve ser aferida à luz das provas produzidas nos autos, não sendo admissível a formação de juízo condenatório com base em suposto padrão de comportamento ou em fatos estranhos à lide.
14. A ausência de prova direta ou indiciária robusta acerca da autoria do dano impede a formação de juízo de certeza necessário à condenação, sobretudo em se tratando de responsabilidade civil subjetiva.
15. A jurisprudência das Turmas Recursais deste Tribunal é firme no sentido de que a responsabilização civil exige prova segura da conduta e do nexo causal, não sendo admissível a condenação fundada em presunções. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão no 2098977, 0716083-87.2024.8.07.0018, Primeira Turma Recursal, julgado em 11/03/2026, DJe 18/03/2026.
16. Assim, não comprovados de forma suficiente o ato ilícito e o nexo causal, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório.
IV. DISPOSITIVO
17. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos materiais.
18. Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.